Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-77.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-77.2020.8.14.0026

APELANTE: MAICON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
:
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. 3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O tema nº 280 com repercussão geral do STF fixou a tese no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”. Considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, tendo no caso o flagrante ocorrido após dois meses de investigações preliminares e após os investigados tentarem se evadir e se desfazer dos entorpecentes (jogando-os no cano da pia e no quintal), cujo número de pessoas no local era relevante (05 indivíduos) constituem justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280, não havendo que se falar em nulidade da prova;

2. Imperioso o decote da circunstância judicial atinente a “conduta social”, vez que o Julgador não utilizou fundamentação idônea ferindo os temas repetitivos nº 1139 e 1077, ambos do STJ, tornando imperiosa a fixação na pena-base no mínimo legal.

3. O Julgador não fundamentou adequadamente o afastamento do tráfico privilegiado, contudo, através do efeito devolutivo do apelo deve ser mantida sua não incidência, dada as peculiaridades do caso em comento indicativas da dedicação do acusado às atividades criminosas. Isto porque, foram apreendidas 29 petecas de oxi (pesando 4,880g), 02 barras de maconha (pesando no total de 1,650Kg) e 17 papelotes de maconha (pesando no total de 36,780g), dinheiro fracionado no valor de R$ 245,00, balança de precisão, 01 aparelho celular Samsung, 01 máquina de cartão moderninha marca pagbank, tornando incabível a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se a análise das circunstâncias judiciais, com redução de pena para
05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão Ordinária presencial ocorrida em 27 de junho de 2024 (Sessão n°11), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, mantendo-se a condenação, com redução da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON PEREIRA DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá que, nos autos da ação penal nº
0800766-77.2020.8.14.0026
,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos e 02 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 520 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Em suas
razões recursais
(
Num. 7257286 - Pág. 1/6
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, diante da ilicitude da prova atinente ao ingresso forçado na residência do acusado ou, subsidiariamente, que a dosimetria seja revista, com fixação da pena-base no mínimo legal e redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7257290 - Pág. 1/11), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONCA ROCHA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 7831331 - Pág. 1/10).

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n° 0802658-65.2021.8.14.0000, oportunidade em que os recebi através do id. Num. 18226781 - Pág. 1.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa pugnou pela concessão da absolvição, diante necessidade de reconhecimento de nulidade intransponível, qual seja, a violação domiciliar do acusado.

Sustenta que os policiais civis que atuaram como testemunha de acusação afirmaram que estavam monitorando a residência do apelante, situada na Rua Jacundá há cerca de 2 (dois) meses e, que posteriormente, tomaram conhecimento que o denunciado teria locado outro imóvel sito à Rua Amazonas, local onde foram realizadas campanas e observado grande movimentação de pessoas.

Prossegue aduzindo que, no dia dos fatos, os agentes públicos afirmam que existia grande movimentação de pessoas na residência e resolveram fazer uma abordagem, contudo, a defesa entende que, apesar das alegações dos policiais, tal movimentação não restou comprovada, salvo a presença dos denunciados no local, tornando o ingresso no domicílio do réu ilegal.

A irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A materialidade do crime se encontra comprovada através dos exames provisório (ID. Num. 7257068 - Pág. 5/7) e definitivo nº 2021.03.000130-QUI (ID. Num. 7257234 - Pág. 2), nos quais se depreende a apreensão de 29 petecas de oxi (pesando 4,880g), 02 barras de maconha (pesando no total de 1,650Kg) e 17 papelotes de maconha (pesando no total de 36,780g).

Quanto a autoria delitiva, na fase judicial, as testemunhas de acusação cingiram-se aos Policiais Civis que efetuaram as prisões em flagrante dos denunciados, a saber, NELSON DA SILVA COSTA e ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA (Id. 7257201), os quais foram enfáticos em afirmar que, através de denúncia formuladas por vizinhos do apelante, incomodados com a grande circulação de pessoas na residência dele, repassaram a informação para os policiais.

Que as investigações duraram cerca de 02 meses e, inicialmente, o apelante residia com a sua genitora na Rua Jacundá, nº 39, contudo, há 02 semanas de sua prisão em flagrante, ele havia alugado um imóvel na Rua Amazonas, nº 40, sendo preso neste último endereço.

Narraram que, ao vislumbrarem a grande circulação de pessoas no local do crime, resolveram se aproximar da residência e, tendo os investigados percebido as suas aproximações, tentaram se evadir e esconder os entorpecentes que estavam em suas posses, mas os agentes públicos conseguiriam apreendê-los, consoante termo de exibição e apreensão de objeto
[1]
(Num. 7257068 - Pág. 3).

Conforme dito, a defesa entende que houve ilicitude da prova, considerando que o acusado não franqueou o ingresso em sua residência aos agentes policiais, culminando na sua absolvição. No entanto, cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso em comento, desde a fase inquisitória até a judicial, o depoimento do policiais foram harmônicos em afirmar que não houve a ilegal violação no domicílio do réu, pois as investigações perduravam por 02 meses e, apenas ingressaram na casa, quando nela estavam presentes um considerável número de pessoas (05 no total, considerando que o menor W.A. de S. também estava no local no momento do crime).

No caso, a investigação iniciou-se através de denúncia supostamente efetuada por vizinhos do apelante que estavam incomodados com a grande movimentação em sua residência e, o tempo que durou a operação bem como a quantidade de agentes presos no momento do ingresso na casa, justificam o ingresso nela, sem mandado de busca e apreensão.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que os policiais esclareceram que a investigação já perdurava há dias, bem como os flagranteados tentaram se evadir e se desfazer dos entorpecentes ao avistarem a aproximação da guarnição, demonstrando a existência das
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade, em atenção ao tema nº 280
[2]
do STF,
in verbis:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado
.
Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida. (STF, RE 1447032 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2023

PUBLIC 11-10-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 216024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023)

Ademais, imperioso rememorar que o acusado, inclusive em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que a droga era de propriedade de terceiros e apenas guardava o entorpecente enquanto o seu real proprietário estava na roça, bem como aduziu que convidou “Marcelinho” para consumir maconha. A absolvição, portanto, é elidida pelo próprio apelante, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de
“guardar e entregar a consumo
” substância entorpecente e, em que pese ele aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado, pois foram apreendidas dinheiro fracionado (R$245,00), balança de precisão, 01 aparelho celular Samsung, 01 máquina de cartão moderninha marca pagbank, cor amarela, 01 rolo de papel alumínio para embalagens e um saco na cor preta (Num. 7257068 - Pág. 3). Tudo atrelado a relevante quantidade de drogas (1,686g de maconha e 4,880g de oxi).

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência da absolvição, razão pela qual mantenho a condenação.

02. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

O Julgador elevou a pena-base acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) considerando a existência de um vetor desfavorável ao réu atinente a
conduta social
[3]
.
Com fulcro nos temas repetitivos nº 1139 e 1077
[4]
, ambos do STJ, imperioso o decote de tal circunstancia judicial como negativa, vez que as ações em andamento não podem ser utilizadas para fundamentar negativamente a pena-base e, ainda que houvesse o trânsito em julgado de tal condenação, esta não poderia ser utilizada na “conduta social”, mas tão somente como maus antecedentes, contudo, este também não é o caso dos autos, razão pela qual dou provimento ao recurso e fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, considerando os termos da Súmula nº 231 do STJ, tema nº 158 do STF e tema nº 190 do STJ, as atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal e, portanto, mesmo reconhecendo a necessidade de aplicação das atenuantes de menoridade e confissão, deixo de atenuar a pena, mantendo-a no patamar acima mencionado.

03. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Por fim, o apelante requer a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, considerando que a fundamentação utilizada pelo Julgador não foi idônea para justificar o seu afastamento, vejamos o trecho da sentença quanto ao tema:

Quanto a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11343/06, entendo que a quantidade da droga apreendida, somada à existência de outra ação penal em andamento, por crime da mesma natureza, revelam a dedicação à atividade criminosa do acusado, pelo que, calçada no entendimento da jurisprudência pátria, indefiro o pedido.

De fato, a fundamentação acima carece de motivação idônea apta a manter o afastamento da minorante pleiteada, contudo, com fulcro no efeito devolutivo da apelação, no caso em comento, o tráfico privilegiado é inaplicável. Isto porque, a grande movimentação de pessoas foi acompanhada pelos policiais civis, pelo período de aproximadamente 02 meses, além disso, foi apreendida relevante quantidade de entorpecente, além de variedade (maconha e cocaína em pedras de oxi), conforme exame toxicológico definitivo (ID. Num. 7257234 - Pág. 2), no qual se depreende a apreensão de 29 petecas de oxi (pesando 4,880g), 02 barras de maconha (pesando no total de 1,650Kg) e 17 papelotes de maconha (pesando no total de 36,780g), não sendo outro o entendimento da Suprema Corte de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas.
Com efeito, o registro de apreensão “de 2kg de droga (três tijolos de maconha)” destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.
3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo Regimental provido. (STF, HC 170610 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

Além da relevante quantidade de drogas
[5]
, consoante o termo de exibição e apreensão de objeto (Num. 7257068 – Pág. 5/7), foi confiscado dinheiro no valor de R$ 245,00, o qual estava fracionado em 04 cédulas de R$20, 12 cédulas de R$10, 05 cédulas de R$5 e 10 cédulas de R$2.

Somando-se, ainda, a apreensão de balança de precisão, 01 aparelho celular Samsung, 01 máquina de cartão moderninha marca pagbank, cor amarela, 01 rolo de papel alumínio para embalagens e um saco na cor preta, tem-se que todos esses elementos sopesados conjuntamente indicam que o apelante não se trata de traficante eventual e se dedica as atividades criminosas, razão pela qual mantenho o afastamento da incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação Criminal, alterando-se a análise das circunstâncias judiciais e
REDUZO A PENA
para
05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração
,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO

1.

R$245,00 em espécie, sendo 04 cédulas de R$20, 12 cédulas de R$10 e 05 cédulas de R$5 e 10 cédulas de R$2

2.

01 aparelho celular Samsung

3.

01 máquina de cartão moderninha marca pagbank, cor amarela

4.

01 balança de precisão;

5.

17 papelotes de maconha;

6.

29 petecas de oxi,

7.

01 rolo de papel alumínio para embalagem,

8.

02 barras de maconha prensada.

9.

01 saco cor preta

[2]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[3]

conduta social:

entendo
desfavorável
, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a processos criminais em andamento, inclusive nesta comarca pelo crime de tráfico e corrupção de menores (0800172-29.2021.8.14.0026), não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social

[4]

Tese 1139: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Tese 1077: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[5]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apontou como único elemento concreto para impedir a aplicação do redutor a própria quantidade e nocividade dos entorpecentes, elementos que já haviam sido valorados na primeira etapa da dosimetria, sendo certo que o alto valor da droga é mera consequência destas circunstâncias.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena
.
3. Ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, compete apenas a análise da legalidade da fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem ao aplicar a legislação federal, não lhe sendo permitido reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos para apresentar uma nova fundamentação em substituição à fundamentação inidônea da Corte local reconhecida em recurso exclusivo da defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.161/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Belém, 27/06/2024